Tribunal: TJSP
Processo: 2176672-62.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das expressões "Diretor Pedagógico", "Diretor de Escola", "Vice-Diretor de Escola" e "Diretor de Creche". 1) Cargo em comissão de "Vice-Diretor de Escola". Inconstitucionalidade declarada por ausência de descrição em lei das atribuições do referido cargo, revelando evidente artificialidade e abusividade em sua criação. Violação à Constituição Estadual

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das expressões "Diretor Pedagógico", "Diretor de Escola", "Vice-Diretor de Escola" e "Diretor de Creche". 1) Cargo em comissão de "Vice-Diretor de Escola". Inconstitucionalidade declarada por ausência de descrição em lei das atribuições do referido cargo, revelando evidente artificialidade e abusividade em sua criação. Violação à Constituição Estadual (arts. 111 e 115, incisos I, II e V); 2) Cargos em comissão de "Diretor Pedagógico", "Diretor de Escola" e "Diretor de Creche". Inconstitucionalidade declarada, eis que a descrição das atribuições dos referidos cargos denotam atividades meramente burocráticas ou técnicas, que devem ser exercidas por servidores de carreira, pois não se referem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.

Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos.